Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018318-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ALEX CORREIA CRISTO - CPF: 978.654.512-53 (AGRAVANTE), ANTONIO DE LOURDES NUNES - CPF: 271.843.151-20 (AGRAVANTE), ANTONIO NASCIMENTO GAMBATI - CPF: 924.033.017-87 (AGRAVANTE), BENTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 363.460.802-10 (AGRAVANTE), CLARINDA NEIMEG SCHIMIDT - CPF: 000.357.312-57 (AGRAVANTE), DANIEL KLITZKE - CPF: 701.637.452-18 (AGRAVANTE), DERLEI KROFKE - CPF: 681.019.612-91 (AGRAVANTE), DERLY GUILHERME KROFKE - CPF: 049.724.842-50 (AGRAVANTE), EDVAN SALES BALLA - CPF: 054.915.221-04 (AGRAVANTE), EDVANE RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 478.855.802-53 (AGRAVANTE), ELISANGELA CHAVES NUNES - CPF: 911.318.472-53 (AGRAVANTE), ERICA SOUZA COSTA - CPF: 946.248.952-15 (AGRAVANTE), EUSTAQUIO REGIS LIMA - CPF: 687.404.762-00 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 087.459.637-89 (AGRAVANTE), FREDSON BRISKE ANDRADE - CPF: 524.117.292-00 (AGRAVANTE), GEAN CARLOS SETUBAL - CPF: 105.806.181-02 (AGRAVANTE), GEONIS SCHUWANTZ SETUBAL - CPF: 105.806.421-51 (AGRAVANTE), JAIRO ARAUJO CRISTINO - CPF: 040.847.871-32 (AGRAVANTE), JEFERSON SAICK - CPF: 032.528.212-90 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 944.497.912-15 (AGRAVANTE), LUIZ ALEIXO GAMBATI - CPF: 989.443.557-20 (AGRAVANTE), MARCELO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 867.039.942-34 (AGRAVANTE), MARCELO BORDIM TERRES - CPF: 002.062.271-67 (AGRAVANTE), MARCELO VIEIRA RIGONATO DA SILVA - CPF: 799.331.302-34 (AGRAVANTE), ANDREIA KIPPER - CPF: 892.928.632-15 (AGRAVANTE), ANDRE CLAUDIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 046.201.981-02 (AGRAVANTE), CARLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 349.757.802-91 (AGRAVANTE), DIONE RIBEIRO PAULINO - CPF: 010.070.731-95 (AGRAVANTE), EDEMILSON CONSTANCIA DE ALMEIDA - CPF: 040.401.851-37 (AGRAVANTE), JOAO PEREIRA LEITE - CPF: 308.871.436-87 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ VIEIRA - CPF: 473.986.711-72 (AGRAVANTE), MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 567.325.541-15 (AGRAVANTE), PRIMO FRANCISCO PRA - CPF: 573.276.882-34 (AGRAVANTE), RAFAEL CRECIO GUERRA DA SILVA - CPF: 003.535.566-29 (AGRAVANTE), VALDEMAR SIMERMONN - CPF: 390.249.892-72 (AGRAVANTE), EDINEIA TELLAROLI - CPF: 390.179.312-72 (AGRAVANTE), RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 304.680.431-87 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.136-66 (AGRAVANTE), ALICE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 968.139.209-44 (AGRAVANTE), GERCINO PEREIRA - CPF: 162.083.232-15 (AGRAVANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO CAVALHEIRO E CARMELO NUNES - CPF: 387.869.438-55 (ADVOGADO), VICTOR VELLOSO MARGARIDO - CPF: 395.945.718-96 (ADVOGADO), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1018318-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ALEX CORREIA CRISTO e OUTROS

AGRAVADO
:
TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO COLETIVA DE TERRA RURAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICA - - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão liminar pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, desde que haja superveniente alteração da situação fática, ocorrida de forma natural e lícita.

O descumprimento reiterado da decisão judicial que concedeu a liminar há mais de duas décadas não pode ser considerado como simplesmente “mudança na situação fática”.

2. Ademais, o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também ao Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

3. Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação possessória de posse e a ação anulatória de matrículas de títulos, porquanto as lides se destinam a proteger bens jurídicos distintos e têm naturezas fundamentalmente diferentes.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX CORREIA CRISTO e OUTROS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da2ª VaraCívelEspecializada deDireito Agrárioda Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Açãode Reintegração e Manutenção de Possenº0027196-24.2009.811.0041
, ajuizada por
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA e OUTROS
, a qual indeferiu o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida.

Em suma, pretendem os agravantes
a reforma da decisão, uma vez que esta foi proferida sem a devida análise do pleito e das teses apresentadas ao juízo de primeira instância.

Alegam que, desde a concessão da medida liminar até o presente momento, já se passaram mais de 22 (vinte e dois) anos (2002 a 2024), o que gerou mudanças substanciais na situação fática e jurídica da demanda possessória, tornando injustificável a manutenção da medida liminar. Ressaltam, especialmente, que diversos possuidores estão na posse de suas terras há mais de 10 (dez) anos, motivo pelo qual requerem a revogação da medida liminar possessória na instância originária.

Adiante,
declaram que os títulos de propriedade invocados pelos autores na petição inicial são nulos e fraudulentos, sendo que a nulidade foi reconhecida em sentença que acolheu o pedido do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade dos Títulos Definitivos de Terras nº0000974-54.1988.8.11.0041, promovida em 1973, ou seja, 29anos antes do ajuizamento da ação possessória
.

A
firma
m
que a ação possessória se fundamenta exclusivamente na posse, e não há comprovação de posse fática pelos autores. Assim, argumentam que o autor deveria ter ajuizado uma ação petitória, e não possessória, o que justifica a imediata revogação da medida liminar concedida em 2002 e seus sucessivos revigoramentos.

Argumentam

ainda
que os autores originários da presente querela possessória –
Roberto Rodrigues de Almeida e o Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas
– não conseguiram comprovar a prática de atos possessórios anteriores à propositura da ação.

R
atificam
também
que houve uma drástica mudança na situação fática, o que justifica a revogação da liminar concedida em 2002, bem como das demais liminares subsequentes, especialmente em relação à ocupação da área por quase 300 famílias.

No mais, a
testam a necessidade de observância da função social da posse, destacando que o caráter especulativo da 'propriedade' não pode prevalecer sobre o cumprimento da função social da posse, sob pena de uma total inversão dos valores constitucionais.

Concluindo,
defendem a existência de prejudicialidade externa entre as demandas anulatória e possessória, pretendendo a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, letras “a”, do CPC/15.

P
or fim,
pugnam pela
antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, assegurando aos agravantes a posse dos imóveis rurais, a fim de possibilitar o uso da terra, sob pena de danos irreparáveis. No mérito, pleiteiam pela confirmação da tutela antecipada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
no
ID nº
226451188
.

As contrarrazões
vieram
aos autos
no
ID nº
229740164
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos
seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram
encaminhados para a Central de Conciliação para tentativa de acordo
, todavia,
em princípio,

restaraminexitosas(
ID nº
251574185 e
ID nº
256456192)
, no entanto, posteriormente, vários requeridos acabaram realizando acordo, conforme “TERMO DE ACORDO” de
ID nº 255329675
.

Insta
da
a se manifestar
,
a dout
a
Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 279405363
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Primeiramente, cumpre-me registrar que
na via estreita do
agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida
, não sendo viável aprofundar no tema relativo ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

P
ara melhor compreensão
,
o
decisum

recorrido
:

“Trata-se de ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada por Roberto Rodrigues de Almeida e Outros em que, diversos réus identificados na petição de ID 160169474 requerem a revogação da liminar e dos sucessivos revigoramentos, ao argumento de que os títulos de propriedade são nulos e fraudulentos, conforme decisão judicial, bem como os autores não teriam comprovado o exercício de posse sobre as áreas pretendidas. Argumentam os réus, ainda, que estão cumprindo a função social da posse.

Ocorre que, a decisão liminar vigente nos autos foi decidida quando do julgamento do agravo de instrumento 1011433-98.2023.8.11.0000, que reformou a decisão de ID 110039787, que havia decidido nos exatos termos constantes na petição de ID. 160169474. Segue a ementa do referido recurso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA INCIALMENTE DEFERIDA E SUSPENSA EM DECISÃO POSTERIOR –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A AÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO: DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS DA LIMINAR POSSESSÓRIA - JUNTADA DE INÚMERAS AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO AMBIENTAL RECENTES - EVIDENCIA DE ILÍCITOS FLORESTAIS PRATICADOS PELOS ATUAIS OCUPANTES - DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS - RECURSO PROVIDO. Ainda que a questão suscitada em sede de agravo de instrumento constitua matéria de ordem pública, se não foi objeto de enfrentamento pela decisão recorrida, não pode o juízo ad quem conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância, com clara afronta ao sistema do duplo grau de jurisdição. O descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também ao Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato. Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos da decisão liminar inicial, e ainda, demonstrado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental recente, deve ser reformada a decisão que indeferiu o revigoramento da liminar possessória suspensa em decisão anterior.

(...)

Assim, o TJMT considerou que as decisões liminares anteriormente concedidas e que não foram respeitadas, deveriam ser efetivamente cumpridas, não havendo razão para modificação do entendimento da questão, razão pela qual
indefiro o pedido de revogação da liminar
.”

Conforme se denota, o douto Juiz singular
indeferiu o pedido de revogação
da liminar levando em consideração
o julgamento

RAI nº
1011433-98.2023.8.11.0000
,
de minha relatoria, que manteve
decisão idêntica
de
defer
imento

d
o revigoramento da liminar possessória
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que
o artigo 296 do CPC
/15
permite a modificação/revogaçãoda liminar a qualquer tempo:

“
Art. 296.A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.
”

Contudo
, para tanto é necessária a comprovação da alteração fática, ocorrida de forma natural e lícita.

No presente caso,
o
que existe
de verdade, foi
umdescumprimento reiterado da decisão judicial que concedeu a liminar, o que não pode sercelebrado econsiderado como simplesmente uma “mudança na situação fática”.

É sabido que o
descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também ao Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato. Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos da decisão liminar inicial
, razão pela qual não há como acolher a tese recursal
.

Inclusive, essa foi a conclusão
a
que chegou es
te Tribunal
no julgamento do
citado
RAI
nº 1011433-98.2023.8.11.0000
,interposto pelos mesmos agravantes e cujoobjetoéo mesmodo presente processo, qual seja a “suspensão da medida liminar”
.

Em outras palavras
:
o descumprimento reiterado de uma decisão judicial, seja por meses ou por anos, não é motivo suficiente para ensejar a perda do direito dos beneficiados pela decisão.Ou seja, mesmo que a situação fática tenha se alterado ao longo dos anos, se alterou ao arrepio da decisão judicial, o que não pode ser convalidado.

Nessa toada, considerando a alta complexidade da demanda, o juízo singular agiu corretamente ao manter a decisão colegiadaproferida no
RAI
nº 1011433-98.2023.8.11.0000, em que pese os diversos argumentos meritórios aventados pelos requeridos
,
ora agravantes.

Não obstante, as matérias aventadas pelos agravantes carecem de maior dilação probatória, por envolver a análise fática da situação do imóvel, a exploração efetivamente realizada na área (função social) e o elo jurídico que liga os agravantes à parte agravada,análiseessa quesomente serápossível após a conclusão da instrução processual e em cognição exauriente no feito principal, sob pena de se configurar supressão de instância.

Inclusive,
a
título de informação, em consulta aos autos principais (0027196-24.2009.811.0041), verific
a
-se que o processo já se encontra maduro para julgamento, já possui instrução probatória ealegações finais, ao passo que o juízo determinou a intimação das partes para requererem o que entenderem de direito e, após,
o
retorno dos autos para sentença (
ID nº
187305985
do feito principal
).

D
esta forma
, considerandoa ausência de fundamentos suficientes para reforma da decisão, bem comoo momento processualem que se encontraa lide, por uma questão de zelo, é prudente manter-se a decisão agravadae aguardar a sentença de mérito a ser proferida pelo juízo de primeira instância.

Ademais,
a questão
em tela
foi levada até o Supremo Tribunal Federal
,
através de
Reclamação nº 73.089 Mato Grosso
, sob o argumento de que houve descumprimento da ADPF 828, contudo, em julgamento proferido em
19/12/2024
, a reclamação foi declarada improcedente, conforme
ID nº 180198074 dos autos principais
, o que demostra que foram tomadas todas cautelas definidas pelas normas de transição, realização de audiências prévias de mediação e conciliação, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, e submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários, a qual tem realizado visitas técnicas na área em conflito e elaborado diversos relatórios.

No mais, vale salientar que
rece
nte
mente
,

em apreciação ao
RAI 1010194-88.2025.8.11.0000
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
concedi a
liminar recursal
, suspendendo
a liminar possessória
, diante da intenção do
E
stado realizar
a regularização fundiária no local
, alertando
-o
que a discussão sobre os títulos que compõem a área em litígio
(também trazido no presente recurso)
não tem força para revogar a liminar possessória – até porque, na pendência de ação possessória évedado o reconhecimento do domínio, desta forma, a suspensão visa tão somente para oportunizar o Estado de Mato Grosso buscar uma solução justa e eficaz para todos os envolvidos, principalmente a parte autora da possessória.

A
inda
,
o
E
stado
ficou ciente de
que
a suspensão da liminar possessória não tem condão de prejudicar os acordos já realizados e muito menos os novos acordos que eventualmente se encontrem em andamento.

No tocante
ao pedido d
e

suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, letras “a”, do CPC/15
,
diante da alegação
da existência
de prejudicialidade externa entre as demandas anulatória e possessória,
o direito não socorre aos agravantes.

Isto porque,
demanda possessória versa apenas sobre direito de posse, interessa saber quem é ou não o possuidor, sendo totalmente prescindível a identificação da relação jurídica em que se assenta a posse, por
tanto,
as lides se destinam a proteger bens jurídicos distintos e têm naturezas fundamentalmente diferentes. O resultado da possessóri
a
independe da ação anulatória.

Situação idêntica:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE DOMÍNIO E AÇÃO POSSESSÓRIA. RESTRIÇÃO
ART.
923
DO
CPC
. PREJUDICIALIDADE. 1) Em se tratando de demanda possessória, a qual versa apenas sobre direito de posse, interessa saber quem é ou não o possuidor, sendo totalmente prescindível a identificação da relação jurídica em que se assenta a posse, a qual, somente em momento posterior, ao se examinar as características dela, é que então se deve averiguar o título em que se fundamenta. 2) Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de reintegração de posse e a ação anulatória de registro, porquanto lides lastreadas em premissas e institutos diversos. 3) O resultado da possessória independe da ação de anulatória, pelo que não haveria que se falar em falta de interesse de agir para a ação desconstitutiva referida. 4) Apelação provida.
”

(TJ
AP - APL: 00230181920058030001 AP
, Relator: DesembargadorEDINARDO SOUZA, Data de Julgamento: 27/07/2015, Tribunal
)

Portanto, diante de
todas as circunstâncias
,
o recurso
deve se desprovido
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025